Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONFLITO PRÉVIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa. Tal versão torna-se mais frágil diante do possível contexto conflituoso entre a mãe da vítima e a família do suposto agressor.
3. A existência de contradições entre os relatos, ausência de provas materiais e o possível cenário beligerante fragilizam a versão acusatória e impedem a formação de juízo de certeza necessário à condenação.
4. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria criminosa, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido.